Tribunal: STF
Processo: RE 72532
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. 1) NÃO INCIDE NAS SAIDAS DE
CIGARROS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE A VIGENCIA DESSE TRIBUTO, DESDE
QUE, A PARTIR DE 1967, PASSOU AQUELE PRODUTO A SUPORTAR TRIBUTAÇÃO
NA FONTE PRODUTORA (I.P.I.)
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.